Tribunal: TJDFT
Processo: 0008656-88.2016.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE BEM EXCLUSIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL À CONCESSÃO DA BENESSE. RECURSO PROVIDO.

I. A Constituição da República, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, de sorte que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (CPC, art. 99, § 2o)
II. A gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.).
III. A assistência da Defensoria Pública constitui indicativo da hipossuficiência econômica da parte interessada. Para afastar essa presunção se faz necessário apresentar provas de melhoria financeira.
IV. No caso concreto, os documentos colacionados são suficientes a demonstrar a hipossuficiência financeira da parte apelante, tendo em vista a baixa movimentação financeira, somado ao fato de que se encontra assistida pela Defensoria Pública. Dessa forma, a concessão da benesse é medida impositiva.
V. Recurso conhecido e provido.